Tribunal: TJDFT
Processo: 0719867-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719867-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, nos autos da ação de rescisão de contrato com restituição valores e indenização por dano moral (0738624-0.2020.8.07.0001), ajuizada por Guilherme Schaff Gonçalves Silva e outra em face de G44 Brasil S.A. e outras, inicialmente distribuída ao JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF. Nos termos da decisão de ID 26758506, o Juiz Suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Após a apresentação do parecer ministerial (ID 27285159), o presente incidente teve sua tramitação suspensa, nos termos da decisão de ID 28651594, em cumprimento à decisão proferida pela eminente Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0740629-08.2020.8.07.0000. Julgado o mérito do mencionado IRDR, consoante certidão de ID 34645736, os autos voltaram conclusos ao gabinete. Decido. Consoante dispõe o parágrafo único do art. 955 do CPC, e art. 209, inc. II, do RITJDFRT, o relator poderá julgar de plano o Conflito de Competência quando sua decisão se fundar em tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. E para os fins do CPC, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (art. 928, inc. I). A certidão de ID 34645736 informa que o julgamento do IRDR foi realizado no 18/04/2022, sendo firmada a seguinte tese, verbis: "A) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das Sociedades G44 Brasil s/a e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’.” Assim, definida a competência do Juízo Cível, a cuja tese me alinho, é de rigor declarar o juízo suscitado (3a Vara Cível de Brasília), o competente para processar e julgar a ação n. 0738624-10.2020.8.07.0001. Cabe destacar, a propósito, que, na referida ação, os autores objetivam a rescisão contratual com restituição de valores e indenização por dano moral em face das rés G44 Brasil e outros, a sinalizar a preponderância da natureza cível da demanda, o que é bastante, por conseguinte, para afastar as hipóteses previstas nos incisos do art. 2o da Resolução n. 23/2010 e no art. 33 da Lei n. 11.697/2008 (LOJDF), que disciplinam a competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Aliás, mesmo quando o objeto da demanda possa suscitar, eventualmente, dúvidas quanto ao juízo competente, esta e. 2a Câmara Cível tem entendido pela prevalência residual do Juízo Cível, conforme ementa, a seguir transcrita: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL E VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DECLATÓRIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. JUÍZO ESPECIALIZADO. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL. 1. Apesar de tratar de direito empresarial, a declaração de sucessão empresarial postulada na causa de origem não constitui matéria inserida na seara de apreciação do Juízo Falimentar, não havendo discussão a envolver dissolução ou liquidação societária tampouco acerca de validade de operação de transformação, incorporação, fusão ou cisão de sociedades empresariais. 2. Não constitui litígio apto a atrair a competência do Juízo Falimentar, de interpretação restritiva, a ação declaratória que busca ver reconhecida a mera existência de sucessão empresarial de empresas cujas dissoluções parciais foram definitivamente decretadas pelo referido juízo especializado, tão somente, por esse fato ou por lhes imputar a prática de ilícitos civis e criminais. 3. Reconhece-se a competência residual do Juízo Cível para o julgamento de pretensão unicamente declaratória de sucessão empresarial, sobretudo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de competência absoluta da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal taxativamente estabelecidas no art. 33 da Lei n. 11.697/2008 e art. 2o da Resolução TJDFT n. 23/2010. 4. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o Juízo Cível suscitado.” (Acórdão 1398551, 07378045720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022) Por fim, necessário consignar que o julgamento monocrático do presente incidente, além da previsão legal e regimental, visa a homenagear o princípio da celeridade processual, uma vez que o processo principal encontra-se suspenso no Juízo Falimentar, desde agosto de 2021 (ID 99561498). Destarte, JULGO PROCEDENTE o presente conflito negativo de competência para declarar o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF, ora suscitado, competente para processar e julgar o processo originário, devendo os autos serem a ele restituídos (CPC, art. 957 parágrafo único). Int. Brasília/DF, 5 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora